Tribunal: STF
Processo: RE 1364984
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA OFICIAL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — TÉCNICO DE ENFERMAGEM — PRETENSÃO EM RECEBER ADICIONAL NOTURNO — PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.376/03 — LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA AOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAÚDE — MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO. –



    ‘(...) Nos termos da Súmula 213 do STF, ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’. - ‘Art. 77 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos" (Lei Complementar Estadual n.º 58/2003). (...)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII, 37, IX e XIV e 39, § 3º e §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    In casu, a promovente afirma ser servidora pública efetiva, ocupando o cargo de Técnica de Enfermagem, exercendo suas funções regularmente no Hospital Regional de Cajazeiras.



    Alega que seu regime de trabalho se dá através de 10 (dez) plantões no mês, sendo 05 (cinco) plantões diurnos, com entrada às 07hrs e saída às 19hrs, e 05 (cinco) plantões noturnos, estes com entrada às 19hrs e saída às 07hrs do dia seguinte.



    Todavia, até a presente data, jamais recebeu o adicional de trabalho noturno, como estabelecem a Lei 7.376/2003 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para o Grupo Ocupacional Serviços de Saúde) e a Lei Complementar nº 58/2003 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba). (...)



    Pois bem. A sentença deve ser mantida.



    A Lei Estadual nº 7.376/03, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para o Grupo Ocupacional de Serviços de Saúde do Poder Executivo do Estado da Paraíba, estabelece em seu art. 16 os vencimentos e gratificações a que os servidores têm direito, remetendo aos anexos V, VI e IX. Dessa forma, a Administração deve obediência à estrutura remuneratória delineada nos mencionados anexos. (...)



    Além do mais, o STJ firmou o entendimento de que esta verba é devida aos servidores que desenvolvam suas atividades entre as 22 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte, ainda que trabalhem em regime de plantão, pelo que, sendo esta a hipótese dos autos, é devido o pagamento da referida parcela na razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as sete horas de cada plantão, nos termos do art. 77, da Lei Complementar Estadual n.º 58/2003, como determinado na Sentença”. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente